Tribunal: STF
Processo: ADPF 1017
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito eleitoral e processual. Referendo de tutela provisória incidental. Penhora, no curso das campanhas eleitorais, de recursos oriundos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). Impossibilidade. Violação à paridade de armas, à liberdade de voto e ao dever de neutralidade. 



    I. Caso em exame



    1. Tutela provisória incidental apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, em face de decisão que permitiu, no curso do período de campanhas eleitorais, o bloqueio de verbas do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame nesta tutela provisória incidental consiste em saber se, no curso de campanhas eleitorais, é possível a penhora de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 



    III. Razões de decidir



    3. A paridade de armas impõe que se proíba a utilização da máquina pública como instrumento voltado a influenciar a decisão do eleitorado a favor ou contra qualquer candidato. Assim, a paridade de armas constrange o Estado, mesmo o Estado-juiz, a adotar uma postura de neutralidade, inclusive em relação aos partidos políticos.



    4. O emprego de instrumento como a penhora pelo Estado-juiz, no curso das campanhas eleitorais, em face dos partidos políticos e das candidaturas, tem elevado potencial de transgredir o dever de neutralidade e, em consequência, violar a paridade de armas e a liberdade de voto.



    5. Consoante previsto no art. 833, XI, do Código de Processo Civil, como regra geral, os recursos provenientes do fundo partidário repassados aos partidos políticos são impenhoráveis. Essa hipótese de impenhorabilidade ganha ainda maior significado no curso de campanhas eleitorais em face da imprescindibilidade de verbas para continuidade das candidaturas.



    6. A impenhorabilidade a que se refere o art. 833, XI, do Código de Processo Civil é extensível aos recursos provenientes do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), que possuem destinação exclusiva (custeio de campanhas eleitorais).



    IV. Dispositivo



    7. Tutela provisória incidental referendada.